Tribunal: TJSP
Processo: 2286393-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO SOMENTE EM RELAÇÃO A EMPRESA EXECUTADA, PORQUE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DETERMINANDO ASSIM O NORMAL PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA ATÉ SEUS LIMITES FINAIS EM RELAÇÃO AO COOBRIGADO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS QUE SE DÁ EM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO SOMENTE EM RELAÇÃO A EMPRESA EXECUTADA, PORQUE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DETERMINANDO ASSIM O NORMAL PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA ATÉ SEUS LIMITES FINAIS EM RELAÇÃO AO COOBRIGADO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS QUE SE DÁ EM RELAÇÃO A EMPRESA EM RECUPERAÇÃO – INDEVIDA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO COOBRIGADO SEM A CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO CREDOR – APLICAÇÃO DO ART. 49, §1°, DA LEI N°11.101/05 – MATÉRIA APRECIADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL No 1.333.349-SP, O QUE SE DEU POR FORÇA DE RECURSO REPETITIVO – APLICAÇÃO DO QUANTO DISPOSTO PELA SÚMULA No 61, EDITADA POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – PLENO ACERTO DA R. DECISÃO AGORA RECORRIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.